Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703771-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, NAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO PACIENTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo em que os impetrantes alegam ilegalidade na decisão que terminou a prisão do paciente para cumprimento de pena pelo crime de estupro de vulnerável após trânsito em julgado. A fim de se evitar supressão e instância e que o writ seja utilizado como sucedâneo recursal, esclareçam os impetrantes, no prazo de 5 dias, sob pena de negativa de seguimento: a) Se os temas aqui tratados também estão sendo apreciados no Agravo em Execução no 0404963-32.2024.8.07.0015; b) Se os fatos aqui apresentados foram todos apreciados pelo Juízo da Execução Penal, especialmente a condição de saúde do paciente; Em tempo, junte aos autos cópia integral dos autos originários. Vindo as informações, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 16:43:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator